Tribunal: STF
Processo: RE 434059
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-05-07
Data de publicação: 2008-05-07

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Processo Administrativo
   Disciplinar. 3. Cerceamento de defesa. Princípios do
   contraditório e da ampla defesa. Ausência de defesa técnica por
   advogado. 4. A falta de defesa técnica por advogado no processo
   administrativo disciplinar não ofende a Constituição. 5. Recursos
   extraordinários conhecidos e providos.